Tribunal: TJSP
Processo: 2273203-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração - Inexistência de qualquer vício - Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida, apenas expressando convencimento contrário à pretensão dos recorrentes - Circunstância que não autoriza o manejo do recurso integrativo - Questões que se constituem objeto de recurso a ser interposto nos Tribunais Superiores - Manifesto caráter infringente ao

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração - Inexistência de qualquer vício - Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida, apenas expressando convencimento contrário à pretensão dos recorrentes - Circunstância que não autoriza o manejo do recurso integrativo - Questões que se constituem objeto de recurso a ser interposto nos Tribunais Superiores - Manifesto caráter infringente ao julgado - Desnecessidade, ademais, para efeitos de prequestionamento, de expresso pronunciamento acerca das normas que orientaram o convencimento da Turma Julgadora - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDEC.No: 2273203-16.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 31959
Registro: 2020.0000565789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273203-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NELSON ANTONIO ZOGBI JÚNIOR, LAÍS HELENA ZOGBI PORTO, FABIO JOÃO
ZOGBI, JOÃO ANTÔNIO ZOGBI FILHO, ANTÔNIO DIAS FELIPE, ANGELA ZOGBI
DE OLIVEIRA, RENATO ZOGBI, MARCELO NELSON ZOGBI e SIMÃO DIAS
FELIPE, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273203-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31959
2
VOTO No: 31959
EDEC.No: 2273203-16.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : FÁBIO JOÃO ZOGBI, ANTONIO DIAS FELIPE, JOÃO ANTONIO
ZOGBI FILHO, LAÍS HELENA ZOGBI PORTO, NELSON ANTONIO ZOGBI
JUNIOR, RENATO ZOGBI, MARCELO NELSON ZOGBI, ÂNGELA ZOGBI DE
OLIVEIEA E SIMÃO DIAS FELIPE.
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A.
RECURSO - Embargos de Declaração - Inexistência de qualquer
vício - Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria
controvertida, apenas expressando convencimento contrário à
pretensão dos recorrentes - Circunstância que não autoriza o
manejo do recurso integrativo - Questões que se constituem objeto
de recurso a ser interposto nos Tribunais Superiores - Manifesto
caráter infringente ao julgado - Desnecessidade, ademais, para
efeitos de prequestionamento, de expresso pronunciamento acerca
das normas que orientaram o convencimento da Turma Julgadora -
Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 57/71 que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelos embargantes.
Sustenta o embargante, em síntese, que “para a
garantia de eventuais demais recursos, assim, deixa pré-
questionada toda a matéria arguida, reiterando in totum os
termos e manifestações lançadas nos autos, especialmente, na
Exordial e Apelação, para todos os fins de direito” (fls.
03).
Do r. acórdão a que se responde nesta ocasião,
são os presentes embargos de declaração com fins pré-
questionatórios posto que encontrada, omissão no decisium. O
Ilustríssimo Relator acabou por fundamentar que o excesso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273203-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31959
3
pode ser identificado a priori, porque pendente a avaliação
de determinados bens penhorados, deixando ainda de pré-
questionar a matéria e não pontuando acerca de todos os
pontos trazidos pela parte Embargante, razão pela qual o v.
acórdão merece reforma, o que desde já se requer. Sobretudo
no que tange ao excesso de execução alegado, de rigor
consignar, que o contrato executado é garantido por bem em
valor manifestamente superior à própria dívida, considerando
que o bem representa valor elevadamente superior ao débito
exequendo,
avaliado,
conforme
laudo
acostado,
em
R$
66.110.000,00 (sessenta e seis milhões cento e dez mil
reais). Ainda que haja determinados bens pendentes de
avaliação, certo que a dívida por si só é garantida por bem
em valor suficiente, somado às inúmeras penhoras e
constrições recaídas sobre diversos outros bens, de modo que
o excesso se mostra evidente. Assim sendo, considerando que o
contrato é garantido por bem em valor suficiente à garantia
da execução, avaliado em R$ 66.110.000,00 (sessenta e seis
milhões cento e dez mil reais) e, à luz do entendimento
acerca dos limites da penhora, os atos de constrição devem
observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
e sobretudo não implicar prejuízos que ultrapassem o próprio
limite da dívida, sob, o que por si só constitui elementos
suficientes
ao
provimento
dos
presentes
Embargos
Declaratórios, em vista da omissão constituída (fls. 03/05).
Requer o provimento dos presentes embargos de
declaração com fins pré-questionatórios sob pena de vulnerar
o princípio da legalidade (art. 5o, II), do devido processo
legal (art. 5o, LIV), da ampla defesa e do contraditório
(art. 5o LV), todos da Constituição Federal, bem como a fim
de prestigiar os entendimentos consubstanciados nas súmulas
282 e 356 do excelso STF e súmula 98 do c. STJ requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273203-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31959
4
solução encontrada seja proferida por via de novo acórdão
(fls. 07/08).
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2) Os embargos de declaração previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil são cabíveis contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma
decisão pelo simples fato de a parte embargante não ter com
aquela
concordado.
Há
recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes.
No caso, já foram esclarecidas, no acórdão
embargado, as razões pelas quais a decisão de primeiro grau
foi mantida, não havendo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade a serem sanadas, sendo certo que a decisão
encontra-se devidamente fundamentada e enfrentou toda a
matéria necessária para a resolução da lide.
Confira-se:
“(...).
Pois
bem.
Por
primeiro,
importante
registrar que - conforme consignado por ocasião do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
de
no
2213149-84.2019.8.26.0000,
ocorrido
em
27
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273203-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31959
5
novembro de 2019 “é prematuro falar-se em excesso
de penhora, antes da avaliação dos bens penhorados
por
profissional
de
confiança
do
juízo,
com
conhecimentos técnicos específicos, a fim de se
apurar seu real valor de mercado. Assim, caso após a
avaliação
se
comprove
eventual
excesso,
basta
reduzir a penhora à parte dos bens suficientes para
a satisfação do crédito (de aproximadamente R$ 10
milhões fls. 559), não havendo prejuízo para a parte
devedora. Ademais, em caso de eventual arrematação,
apenas o valor do crédito é entregue à parte
credora, sendo restituído à parte devedora o saldo
remanescente do produto da arrematação, se houver,
de modo que não há falar em ofensa ao princípio de
que a execução deve prosseguir de forma menos
onerosa à parte devedora”.
Nesse sentido, não há falar, por ora, em
excesso de penhora.
No que concerne à pretensão de liberação
da
hipoteca
de
quarto
grau
contratualmente
constituída a favor do banco agravado, sob o
argumento de que ele (banco) teria renunciado à tal
garantia hipotecária, tal reivindicação resvala na
litigância de má-fé.
Isto porque, conforme se constata dos
autos, às fls. 1983/1991, autos originários, “NUNCA
houve renúncia do Itaú à garantia real” (fls. 1984).
Ademais, registre-se ainda que, segundo
afirma o banco Itaú às fls. 932/941, o imóvel
hipotecado em 4o grau sequer possui lastro para
garantir o pagamento das hipotecas constituídas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273203-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31959
6
1o
grau
(R$
99.535.000,00);
2o
grau
(R$
65.125.000,00 e 3o grau (R$ 40.340.000,00, “somando
apenas os valores das hipotecadas de 1o, 2o e 3o,
chega-se ao astronômico montante aproximado de R$
205 milhões! Considerando que no caso o imóvel foi
hipotecado ao Itaú em 4o grau, evidente que não
haverá um centavo sequer para pagar o crédito
exequendo, caso haja o leilão do imóvel” (fls.
934/935).
Como visto, já ficou demonstrado pelo
banco exequente que o valor do imóvel não é
suficiente para satisfazer as hipotecas de 1o, 2o e
3o grau e que inexiste renúncia à hipoteca
contratual por parte do banco exequente. Sua opção
pelo prosseguimento da execução, sem a excussão do
bem hipotecado, significa apenas que, neste momento,
o banco não deseja exercer o direito de iniciar a
excussão, porque a garantia se mostra insuficiente
para
quitar
o
crédito
exequendo.
A
hipoteca,
portanto, está preservada, e se, eventualmente, a
garantia
se
tornar
líquida,
caberá
ao
Itaú,
novamente, indicar qual o meio mais adequado de
satisfação do seu crédito (fls. 1986/1987).
Neste
contexto,
mantém-se
a
decisão
hostilizada, tal qual lançada.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto” (fls. 57/71).
Trata-se, portanto, de mero inconformismo da
parte que pretende o reexame da questão já decidida e,
consequente, nova decisão, o que não é possível em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273203-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31959
7
embargos de declaração.
Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a
modificarem o julgado.
Registre-se,
por
fim,
que
embargos
de
declaração aviados com o intuito de prequestionar matérias
para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu
acolhimento, ainda que possa levar ao seu conhecimento.
Além disso, a matéria em questão encontra-se
devidamente prequestionada, haja vista a desnecessidade de
menção expressa dos dispositivos legais para tanto.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que
os embargantes pretendem, na verdade, em sede de embargos de
declaração, modificar o teor da decisão proferida por esta
Turma Julgadora, devendo fazê-lo por meio do recurso
adequado.
Rejeitam-se, pois, os presentes embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator